Tribunal: TJBA
Processo: 0000692-15.2015.8.05.0145
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000692-15.2015.8.05.0145

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE AMERICA DOURADA

Advogado(s)
:
ADRIANO GONCALVES DE QUEIROZ, JAQUIEL BENTO DA SILVA

APELADO: ANA NUBIA PEREIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ALBA VALERIA MALAQUIAS BASTOS

ACORDÃO

EMENTA

APELAÇÃO.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. TEMA 940 DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ENTE MUNICIPAL. INTERESSE DE AGIR DEMONSTRADO. ERRO MÉDICO. PROCEDIMENTO DE EPISIOTOMIA. REALIZAÇÃO INADEQUADA. ERRO COMPROVADO. NEXO CAUSAL ENTRE CONDUTA MÉDICA E DANO À INTEGRIDADE DA PACIENTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DEMONSTRADA.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO

PROPORCIONAL. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL MANTIDA.
APELAÇÃO NÃO PROVIDA
.

Vistos, relatados e discutidos os autos desta apelação
0000692-15.2015.8.05.0145
em que é apelante o
MUNICIPIO DE AMERICA DOURADA
e em que é apelada
ANA NUBIA PEREIRA DOS SANTOS
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR
PROVIMENTO
à apelação, nos termos do voto do relator e por meio do
quórum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador, Bahia.

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça